Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
MERO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724956-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, DIVINA DE FATIMA GONCALVES APELADO: DIVINA DE FATIMA GONCALVES, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 52976052) interposta por BANCO DO BRASIL S/A e de apelação (ID 55464610) interposta por DIVINA DE FATIMA GONCALVES em face da sentença (ID 55464592), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido, consoante termos do dispositivo a seguir colacionado: Posto isso, defiro a antecipação de tutela para determinar que o réu desbloqueie a conta bancária de titularidade da autora, transferindo os valores depositados na conta poupança para a corrente corrente daquela ou para outra conta corrente que ela indicar no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo procedentes os pedidos para determinar que o réu desbloqueie a conta bancária de titularidade da autora, transferindo os valores depositados na conta poupança nos moldes acima; e condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido, atualizado monetariamente pelo INPC a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A sentença foi disponibilizada em 14/11/23 (ID 55464594). A apelação(ID 52976052) foi interposta por BANCO DO BRASIL S/A em 06/12/2023, acompanhada de preparo (ID 55464608 e ID 55464609) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID55464558, p. 17) A apelação (ID 55464610) foi interposta por DIVINA DE FATIMA GONCALVES, acompanhada de preparo (ID 55464612) e subscrito por advogado sem procuração nos autos, uma vez que substabelecido conforme ID 55464580, por advogada não constituída na procuração id 55464522 e ID 55464576, a qual veda substabelecimento. Contrarrazões do Banco do Brasil ID 55464616 Contrarrazões de Divina de Fátima (ID 55464618), na qual suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e de inovação recursal, bem como impugna o documento apresentado com a apelação do Banco do Brasil, além de formular pedido por litigância de má-fé. É o relatório. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Banco do Brasil para, no prazo de cinco dias, falar sobre as matérias suscitadas em contrarrazões (ID 55464618). No mesmo prazo (cinco dias) a Apelante Divina de Fátima deverá regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 11:48:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador